Tribunal: TJSP
Processo: 2205873-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Determinação de suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial da empresa executada e prosseguimento em relação aos devedores coobrigados – Recurso dos devedores coobrigados - Decisão que não comporta reforma – Não há extensão dos efeitos da suspensão aos devedores coobrigados – Entendimento do C. STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Determinação de suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial da empresa executada e prosseguimento em relação aos devedores coobrigados – Recurso dos devedores coobrigados - Decisão que não comporta reforma – Não há extensão dos efeitos da suspensão aos devedores coobrigados – Entendimento do C. STJ - Recurso desprovido.